Tribunal: TJSP
Processo: 2136646-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa em fase de execução – Decisão que determinou o desentranhamento de documentos que nada se relacionam com os autos – Inconformismo do executado – Alegação de que comprovado concluio entre os anteriores representantes do espólio e a exequente através dos documentos acostados, pleiteando a declaração de nulidade do processo ou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa em fase de execução – Decisão que determinou o desentranhamento de documentos que nada se relacionam com os autos – Inconformismo do executado – Alegação de que comprovado concluio entre os anteriores representantes do espólio e a exequente através dos documentos acostados, pleiteando a declaração de nulidade do processo ou a suspensão da execução – Descabimento – Agravo de instrumento anteriormente interposto por representantes do espólio o qual foi negado provimento, reconhecendo não haver qualquer nulidade nos autos, notadamente pela remoção de inventariante anterior – Agravante que pretende a rediscussão da matéria já exaustivamente debatida em juízo – Recurso desprovido.